Tribunal: TJSP
Processo: 1025786-74.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA. PROCON. Preliminar. Nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Inocorrência. Observância do art. 489 do CPC e art. 93, XI, da CF. Mérito - Anulação do auto de infração. Impossibilidade. Autora autuada pelos seguintes motivos: i. deixou de entregar os produtos dentro dos prazos estipulados contratualmente; ii. omitiu-se

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA. PROCON. Preliminar. Nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Inocorrência. Observância do art. 489 do CPC e art. 93, XI, da CF. Mérito - Anulação do auto de infração. Impossibilidade. Autora autuada pelos seguintes motivos: i. deixou de entregar os produtos dentro dos prazos estipulados contratualmente; ii. omitiu-se de sanar o vício de qualidade apresentada em produto adquirido; iii. reteve valores por compra não realizada (computou-se venda maior do que a efetivamente requerida); iv. não ofereceu ao consumidor a oportunidade de escolher a data e o turno da entrega das mercadorias, como garante o artigo 1o da Lei Estadual no 13.747/09. Ofensa aos arts. 39 e 48 do CDC. Práticas abusivas contra os consumidores comprovada, situação que enseja a aplicação da multa, com majoração por terem sido as infrações cometidas em diversos estabelecimentos. Reparação das reclamações em sede judicial que não enseja a aplicação da atenuante do art. 34 da Portaria 45 do PROCON, pois exige-se o acordo espontâneo entre as partes. Multa arbitrada com critério, dentro dos parâmetros legais, levando em conta a natureza da infração; a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor. Processo administrativo hígido, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa. Ausência de ofensa aos dispositivos da Lei Estadual no 10.177/98. Honorários advocatícios. Acolhimento do pedido recursal para fixar os honorários advocatícios por equidade, em razão do elevado valor atribuído à causa. Precedente do STJ. Sentença de improcedência mantida no mérito, apenas reduzidos os honorários advocatícios. Sucumbência recursal. Aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC/15. Recurso parcialmente provido.